Tribunal: TJPA
Processo: 0010246-71.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010246-71.2019.8.14.0051

RECORRENTE: RONILSON CASTRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ronilson Castro da Silva contra decisão de pronúncia que o encaminhou a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. A defesa pretende a exclusão das qualificadoras de motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), alegando ausência de prova concreta que as justifique.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há suporte probatório mínimo que justifique a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia; e (ii) definir se a pronúncia pode ser mantida nos termos em que foi proferida, autorizando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia sempre que houver indícios mínimos de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração final sobre sua presença ou não.

As qualificadoras atribuídas não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, sendo plausíveis diante do conjunto probatório, que inclui relatos testemunhais, dinâmica dos fatos e motivação relacionada à rivalidade entre facções criminosas.

A forma como o crime foi executado — disparos à curta distância enquanto a vítima tentava se esquivar — justifica o envio da análise das qualificadoras ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ veda a cassação da pronúncia quando presentes elementos mínimos de prova, em respeito à soberania dos veredictos do Júri (AgRg no AREsp 884.615/BA).

Em caso de erro na execução (art. 73 do CP), as qualificadoras incidem sobre a vítima efetivamente atingida, o que se aplica ao caso, em que uma segunda pessoa foi alvejada durante os disparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do crime de homicídio quando estas não forem manifestamente improcedentes ou descabidas.

2.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença sua valoração definitiva.

3.

Em casos de erro na execução, as qualificadoras se estendem à vítima efetivamente atingida, conforme art. 73 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 73 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 884.615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONILSON CASTRO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado em face da ANDRESSON CORREA JATY, bem como o artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 73 do CP, pela prática de homicídio consumado qualificado por erro na execução, em face de GUSTAVO FARIAS DOS ANJOS.

A decisão recorrida, amparada nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, reconheceu a presença de prova da materialidade delitiva ( exame de corpo de delito e laudo cadavérico) e de indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais, vídeos, diligências), pronunciando o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Reputou-se que o crime fora praticado com motivo torpe, em razão de rivalidade entre facções criminosas e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente sustenta, em síntese: A ausência de elementos que justifiquem a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando, assim, pelo não reconhecimento, a fim de que o recorrente seja julgado sem tais qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo
improvimento do recurso
.

O parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso interposto por Ronilson Castro da Silva
.

No mérito, a Defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, para não constar as qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (IV, de referido artigo), argumentando que não há nos autos, elementos de provas concretos aptos a justificar o emprego de tais qualificadoras. Contudo, a pretensão, não merece acolhimento. Explico.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a
valoração da presença ou não das qualificadoras do delito de homicídio compete exclusivamente ao Tribunal do Júri
, juízo natural da causa, salvo quando forem

manifestamente improcedentes ou descabidas
, o que

não se verifica na hipótese dos autos
.

Os elementos constantes no presente caso, principalmente os relatos testemunhais, a dinâmica dos fatos descrita na peça acusatória, os indícios de envolvimento do réu e da vítima fatal com organização criminosa e a própria motivação do crime (rivalidade entre facções), além da forma como foi executado (disparos à curta distância, enquanto a vítima tentava se esquivar),
indicam a plausibilidade das qualificadoras atribuídas
, autorizando, assim, a remessa da matéria ao crivo do Conselho de Sentença.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. [...]4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Ademais, cumpre salientar que em casos de erro na execução (art. 73 do CP), a legislação determina que o agente responde como se tivesse atingido a vítima pretendida,
transpondo-se as qualificadoras à vítima efetivamente atingida
, o que é plenamente aplicável à situação em tela, na qual Gustavo Farias dos Anjos foi alvejado durante os disparos dirigidos a Andresson.

Ante o exposto
, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto por
Ronilson Castro da Silva
, mantendo incólume a respeitável decisão de pronúncia, com a devida
submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri
, juízo natural da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 10/10/2025